Tribunal: STF
Processo: ARE 1508768
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AL. B DO 
INC. XLVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. CONSTITUCIONALIDADE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSCITADA OFENSA AO INC. LXIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Rondineli Damasceno Antonio, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. b dos incs. XLVII e LXIII do art. 5º da Constituição da República, com os argumentos de ofensa à vedação de pena de caráter perpétuo e violação do direito ao silêncio (fls. 7-20, 12 e 28, e-doc. 61). 



    Afirmou que a matéria estaria prequestionada e haveria repercussão geral, pois “exist[iriam] diversos pontos de vistas jurídicos que ultrapassam os interesses subjetivos da causa”, além de divergência na interpretação de dispositivos constitucionais.



    (...) Em síntese, quando ‘disser respeito a aplicação e alcance de um determinado instituto jurídico ou princípio fundamental de direito’, haverá repercussão jurídica. 



    (...) Assim sendo, além do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e inocência, princípios constitucionais sustentáculo de toda demanda processual, verifica-se que os artigos 155 e 156 do CPP, também foram friamente violados, com a manutenção da sentença condenatória” (fls. 3-6, e-doc. 61).



    Sustentou a nulidade da confissão informal realizada em violação ao Aviso de Miranda. Narrou que, “em sede judicial, sob o crivo do contraditório, assegurada suas garantias fundamentais inerentes ao devido processo legal e livre de coações, o Recorrente prestou, de forma segura, as declarações absolutamente diversas das que foram informadas pelos Policiais Militares” (fls. 7-20, e-doc. 61).



    Asseverou que não haveria indícios ou provas da prática do crime de associação criminosa, além de não demonstrado “vínculo com ânimo associativo permanente, duradouro e estável, não havendo sequer indícios disso nos autos” (fls. 21-24, e-doc. 61).



    Arguiu que deveria ser absolvido do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ter sido a condenação baseada sem provas do comércio ilícito ou que os entorpecentes seriam do agravante (fls. 24-27, e-doc. 61).



    Argumentou que o “instituto da reincidência não [teria sido] recepcionado pela Constituição de 1988, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, do no bis in idem, da impossibilidade de aplicação de penas de caráter perpétuo, da ampla defesa e do contraditório, questão que deve ser enfrentada para fins de prequestionamento.



    (...) O instituto da reincidência viola ainda o disposto no art. 5º, XLVII, b da Constituição, na medida em que a condenação anterior passa a ter caráter perpétuo, uma vez que se não configurar a reincidência será havida como maus antecedentes, que possui a mesma natureza daquela, distinguindo-se apenas no tange ao prazo a que alude o art. 64, I do Código Penal (fls. 27-29, e-doc. 61). 



    “Subsidiariamente”, defendeu que o aumento da pena, pela agravante da reincidência, teria sido sem fundamentação idônea e desproporcional (fl. 30, e-doc. 61).



    Concluiu que haveria “frontal violação aos dispositivos de lei federal (artigos 5º da CRFB de 1988), princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; podendo-se vislumbrar até inadequada aplicação dos dispositivos citados, bem como deficiente valoração das provas carreada aos autos” (fl. 31, 
e-doc. 61).



    Estes os pedidos:



    “78. Confiando no acima aduzido, o Recorrente, se reportam, ainda ao que consta nos pronunciamentos feitos nos autos, requerem que sejam atribuídos, no juízo de conhecimento, o efeito suspensivo, no mérito que seja conhecidos e providos seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO, sendo decretada, então: 



    78.1. Decretação da Absolvição para o Recorrente, no delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006; 



    78.2. Decretação da Absolvição para o Recorrente, no delito do artigo 33 da Lei 11.343/2006;



    78.3. Em eventual condenação, devendo a reprimenda penal ser no mínimo legal, e assim ser decretado o afastamento das causas de aumento da pena, por conta da inexistência da reincidência, uma vez que prescrita, e o Recorrente já reabilitado; 



    78.4. Em eventual manutenção da condenação pelo artigo 33 da lei de entorpecentes, que seja aplicado o parágrafo 4° do artigo 33 da Lei de entorpecentes, uma vez que o Recorrente é tecnicamente primário, e preenche os requisitos legais” (fl. 33, e-doc. 61).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário, mas, se conhecido, o seu desprovimento (e-doc. 78). 



    3. O agravante interpôs recursos extraordinário e especial simultaneamente contra o acórdão prolatado pelo Tribunal estadual, inadmitidos, às fls. 19-20 e 8-18, e-doc. 80. Interposto agravo em recurso especial, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.796.440/RJ, pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso (e-doc. 123).



    4. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de preliminar de repercussão geral e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 19-20, e-doc. 80).



    5. Neste agravo, o agravante reitera as alegações do recurso extraordinário e sustenta que a matéria teria repercussão geral, ressaltando que “existem diversos pontos de vistas jurídicos que ultrapassam os interesses subjetivos da causa (fl. 3, e-doc. 91). 



    Estes os pedidos:



    “78.1. Decretação da Absolvição para o Agravante, no delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006; 78.2. Decretação da Absolvição para o Agravante, no delito do artigo 33 da Lei 11.343/2006; 78.3. Em eventual manutenção da condenação, devendo a reprimenda penal ser no mínimo legal, e assim ser decretado o afastamento das causas de aumento da pena, por conta da inexistência da reincidência, uma vez que prescrita, e o Agravante já rehabilitado; 78.4. Em eventual manutenção da condenação pelo artigo 33 da lei de entorpecentes, que seja aplicado o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de entorpecentes, uma vez que o Agravante é tecnicamente primário, e preenche os requisitos legais” (fl. 33, e-doc. 91). 



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso e o desprovimento do agravo, se for conhecido (e-doc. 97). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada quanto à ausência da preliminar de repercussão geral e à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.371.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    8. Ainda que superado esse óbice processual, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    9. Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência de demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha acontecido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar, de forma fundamentada, porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (fl. 19, e-doc. 80). 



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DEOMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    10. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, a absolvição do agravante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    Alega-se ofensa direta à al. b do inc. XLVII e inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República, com os argumentos de ofensa à vedação de pena de caráter perpétuo e violação do direito ao silêncio. Busca-se a nulidade das provas obtidas que fundamentaram a condenação do agravante. Sustenta-se que o “instituto da reincidência viola ainda o disposto no art. 5º, XLVII, b da Constituição, na medida em que a condenação anterior passa a ter caráter perpétuo”, e que a condenação teria sido baseada apenas em elementos colhidos do inquérito policial. Buscam-se ainda a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    11. As instâncias ordinárias consideraram suficientes e consistentes as provas de autoria e materialidade dos crimes imputados ao agravante, tendo sido afastados o reconhecimento do tráfico privilegiado e a arguição de ausência de provas, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Examinado o acervo probatório, confere-se que a autoria e a materialidade dos delitos restaram demonstradas pelos laudos técnicos de exame da substância entorpecente e depoimentos coligidos na fase inquisitorial e em juízo. 



    Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes Carlos Eduardo e Rondineli, de forma livre, consciente e compartilhada, tinham em depósito para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 13.345,50g (treze mil trezentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta centigramas) da substância entorpecente Cloridrato de Cocaína, distribuída da seguinte forma: 5400g (cinco mil e quatrocentos gramas) em 15 (quinze) sacolas com 400 (quatrocentos) pinos contendo retalho em papel com a seguintes inscrições ‘CV CPX Porto do Carro, Pó de R$ 25,00’ e estando o papel com desenho do super homem; 810g (oitocentos e dez gramas) em 30 (trinta) sacolas com 20 (vinte) pinos contendo retalho em papel com a seguintes inscrições ‘CV CPX Porto do Carro, Pó de R$ 25,00’ e estando o papel com desenho do super homem; 5180g (cinco mil cento e oitenta gramas) em 23 (vinte e três) sacolas contendo 200 (duzentos) sacolés contendo retalho em papel com a seguintes inscrições ‘CPX Porto do Carro, CV Pedra de R$ 35,00’ e estando o papel com desenho do super homem; 1915g (mil novecentos e quinze gramas) em 09 (nove) sacos contendo 200 (duzentas) unidades cada um com retalho em papel com a seguintes inscrições ‘Iceberg de 25; CV CPX Porto do Carro’; 40,50g (quarenta gramas e cinquenta centigramas) em 01 (uma) pequena sacola com 41 (quarenta e uma) unidades do mesmo material contendo retalho em papel com a seguintes inscrições ‘Iceberg de 25; CV CPX Porto do Carro;' e 4295¢ (quatro mil duzentos e noventa e cinco gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L, acondicionadas em 08 (oito) sacolas plásticas contendo 100 (cem) porções cada com retalho em papel com a seguintes inscrições ‘CPX Porto do Carro; CV R$ 25’. 



    Os apelantes Carlos Eduardo e Rondineli, de forma livre, consciente e compartilhada, tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo Glock, tipo pistola, calibre 45, número de série ABS751, arrecadada no local da apreensão dos ora apelantes. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o apelante Fabiano, de forma livre e consciente, transportava do Rio de Janeiro para Cabo Frio, para fins de tráfico, 4.190,2g (quatro mil cento e noventa gramas e dois centigramas) da substância entorpecente Cloridrato de Cocaína, distribuídas da seguinte forma: 2520g (dois mil quinhentos e vinte gramas) em 08 (oito) sacos contendo em cada um 400 (quatrocentos) pinos com retalho em papel com a seguintes inscrições ‘CV CPX Porto do Carro, Pó de R$ 25’ com desenho do super homem; 195,18 (cento e noventa e cinco gramas e um centigramas) em 01 (um) saco contendo 200 (duzentos) pinos; 610g (seiscentos e dez gramas) em 02 (dois) sacos plásticos contendo 200 (duzentos) pequenos sacos plásticos com retalho em papel com a seguintes inscrições ‘CPX Porto do Carro; CV Pedra de 35’ e 865,lg (oitocentos e sessenta cinco gramas e um centigramas) em 10 (dez) sacolas contendo 200 (duzentas) unidades com retalho em papel com a seguintes inscrições ‘CV CPX Porto do Carro; Iceberg de 10’, material que seria entregue aos denunciados Carlos Eduardo e Rondineli, cabendo a eles receber tal carga e armazená-las para posterior repasse e consequente abastecimento da localidade Estradinha. 



    Por fim, os apelantes Carlos Eduardo e Rondineli, de forma livre e consciente, associaram-se entre si e a outros membros da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, para o fim da prática reiterada ou não do delito de tráfico de drogas. 



    Em seus depoimentos, os policiais esclareceram que um informante os alertou acerca da entrega de carregamento de material entorpecente no endereço dos fatos. 



    Diante das informações angariadas, os agentes da lei 
dirigiram-se ao local, e franqueada a entrada, iniciaram buscas. Destacou-se, que a casa encontrava-se em obras para construção de muros e outros reparos. 



    Durante a busca, os militares perceberam porções de terra mexidas, no quintal, ao revolverem tais áreas, lograram encontrar o tonel com as drogas em seu interior. 



    Em seguida, foi informado pelos acusados Carlos Eduardo e Rondineli, que um novo carregamento chegaria. Por volta das 08h00min, o automóvel se aproximou vagarosamente e parou na pista da Avenida Wilson Mendes, em frente ao posto, próximo ao endereço dos fatos. 



    Os policiais aproximaram-se do veículo, e seu condutor tentou dar uma ré, sem êxito em razão de outros veículos que impediam o movimento. Neste cenário, o condutor, Fabiano, desembarcou do carro e tentou empreender fuga, opondo-se de maneira exacerbada à atuação doa agentes da lei, sendo alcançado pelos policiais. 



    Destacou-se, que no interior do automóvel foram encontrados 08 (oito) sacos contendo cerca de 400 (quatrocentos) pinos de cocaína cada um, 01 (um) saco contendo cerca de 200 (duzentos) pinos de cocaína cada um, 02 (dois) sacos plásticos contendo 200 (duzentos) pequenos sacos plásticos com cocaína, 10 (dez) sacolas contendo cerca de 200 (duzentas) unidades cada um de material denominado ‘Iceberg’ assemelhado à crack, 21 (vinte e um) amarrados de frascos com líquido pressurizado de lança perfume, todos timbrados com as mesmas marcas dos entorpecentes encontrados na residência supra mencionada, uma vez que todos eram inscritos com símbolos do Comando Vermelho e com o mesmo tipo de endolação. A droga tinha as mesmas inscrições da facção ‘comando vermelho’. 



    Em seu interrogatório, o apelante Fabiano narrou que por dívida contraída com traficantes, foi obrigado a fazer o transporte do veículo do Rio de Janeiro para Cabo Frio, mas negou saber que em seu interior continha o material entorpecente apreendido. 



    Rondineli e Carlos Eduardo, negaram os fatos a eles imputados, esclarecendo que estavam no local em razão da obra, justificando suas presenças no local, respectivamente, por ser motorista do pedreiro e pelo imóvel ser de propriedade de familiares. 



    Frisa-se, que Carlos Eduardo foi firme em afastar a responsabilidade pelas drogas do pedreiro Aluísio, sem agir da mesma forma com os demais envolvidos. 



    Os policiais ressaltaram, ser comum, na época dos fatos, grandes carregamentos de entorpecentes chegarem à localidade, em razão das festas de final de ano. Ademais, a realização de obra na casa costuma ser uma tentativa de driblar a atenção dos policiais em relação à movimentação de pessoas. 



    (...) Os policias foram firmes em seus depoimentos, inexistindo qualquer informação que afaste a credibilidade das suas palavras, corroboradas com os demais elementos de prova. 



    (...) Para que milite dúvida favoravelmente ao réu com vistas à sua absolvição, importaria a demonstração de fato modificativo, favorável a tese defensiva. Neste sentido, não se mostra a mera retórica hábil a desconstituir a prática delitiva extraída dos depoimentos prestados e das provas produzidas, restando vazia a pretensão absolutória. 



    Neste prisma, deve prevalecer, por óbvio, as declarações trazidas pela acusação, restando demonstrado, diante das circunstâncias que envolveram a prisão dos apelantes, a correção da conclusão exarada pelo juízo de primeiro grau quanto à prática do crime descritos na peça de acusação. 



    As autorias restaram demonstradas pelos autos de prisão e depoimentos policiais. 



    A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes 
evidencia-se pelos laudos acostados, além dos depoimentos e interrogatórios. 



    No tocante ao delito de associação para o tráfico, as informações acerca dos carregamentos de drogas, a apreensão de arma de fogo, a elevada quantidade, natureza e diversidade do material ilícito, além das inscrições nas embalagens, demonstram ligação com facção criminosa. 



    Frisa-se, não ser comum a apreensão de tamanha quantidade de entorpecentes com traficantes eventuais. 



    Neste diapasão, incabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado em benefício dos réus. A aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, destina-se a traficantes eventuais e desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre facção. 



    No caso dos autos, os apelantes encontram-se inseridos na facção criminosa ‘Comando Vermelho’. Em regra, integrantes com poder dentro da organização criminosa recebem elevada quantidade de drogas para comercialização. 



    Ademais, as circunstâncias da prisão, com apreensão de arma e demais elementos já retratados, reforçam a dedicação à atividade criminosa. 



    Da mesma forma, a presença de arma de fogo está comprovada diante dos laudos técnicos e depoimentos acostados. Neste ponto, a arma foi encontrada no local das prisões de Carlos Eduardo e Rondineli, que, de maneira compartilhada, mantinham em suas guardas para assegurar a segurança da ação ilícita. 



    Frisa-se, que em que pese a arma estivesse à disposição dos acusados, ela não estava sendo usada para assegurar a mercancia ilícita, devendo ser reconhecido o delito autônomo previsto no artigo 16 da LA. 



    DA DOSIMETRIA PENAL.



    Correta a condenação dos apelantes Carlos Eduardo e Rondineli pelos tipos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03.



    No entanto, deve ser reconhecido o cúmulo formal entre o crime de tráfico e o porte ilegal de arma de fogo, nos termos do artigo 70 do CP e conforme precedentes desta Corte. No tocante ao recrudescimento das penas-base, com razão o sentenciante. 



    A quantidade, natureza e diversidade de drogas são elementos que devem ser analisados ao fixar-se a reprimenda, nos moldes do artigo 42 da LD. 



    Assim, não é proporcional que acusados, com tamanha quantidade de diversidade de drogas com elevado poder deletério, sejam apenados de forma semelhante a outro com quantidade inferior. 



    (...) No tocante às anotações constantes nas FACs dos acusados, somente o apelante Rondineli ostenta a condição de reincidente. As anotações dos demais apelantes não podem ser consideradas a título de reincidência, diante do prazo depurador de 05 (cinco) anos ultrapassado. 



    (...) RONDINELI DAMASCENO ANTONIO. 



    Artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03 em cúmulo formal, nos termos do artigo 70 do CP. 



    1ª fase: diante das circunstâncias apresentadas no caso, quantidade e diversidade de drogas de elevado poder deletério, justificada a exasperação da pena, nos moldes da sentença, em atenção ao artigo 42 da Lei 11.343/06 e aos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixa-se a pena em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa; 



    2ª fase: presente a circunstância agravante da reincidência, acresce-se 1/6 à reprimenda, alcançando o patamar de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa; 



    3ª fase: sem causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas, mantém-se a pena anteriormente fixada. 



    Nos termos do artigo 70 do CP, acresce-se 1/6 em razão do cúmulo formal, alcançando a pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa. 



    A luz do artigo 72 do CP, a pena de multa deve ser somada. 



    Artigo 35 da Lei 11.343/06. 



    1ª fase: diante das circunstâncias apresentadas no caso, quantidade e diversidade de drogas de elevado poder deletério, justificada a exasperação da pena, nos moldes da sentença, em atenção ao artigo 42 da Lei 11.343/06 e aos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixa-se a pena em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 961 (novecentos e sessenta e um) dias-multa;



    2ª fase: presente a circunstância agravante da reincidência, acresce-se 1/6 à reprimenda, alcançando o patamar de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.121 (mil cento e vinte e um) dias-multa; 



    3ª fase: sem causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas, mantém-se a pena anteriormente fixada. Em atenção ao cúmulo material dos delitos, nos termos do artigo 69 do CP, torno definitiva a reprimenda em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.931 (mil novecentos e trinta e um) dias-multa.



    (...) Por tais razões, integrando neste o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e conhecer os recursos, desprovendo-se o de Fabiano e provendo-se parcialmente os de Rondineli e Carlos Eduardo para recapitular-se a condenação para constar 33 c/c da Lei 11.343/06 em concurso formal com artigo 16 da Lei 16.826/03 e 35 da Lei 11.343/06, redimensionando as reprimendas, nos termos acima consignados. Expeçam-se os ofícios de praxe (e-doc. 49). 



    12. A apreciação do pleito recursal, em relação à pretendida absolvição e revisão da dosimetria da pena, não pode prosperar, pois imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei n. 11.343/2006). 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.497.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE